Tribunal: TRF3
Processo: 5001794-35.2021.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
714/1006)

5001794-35.2021.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001794-35.2021.4.03.6104

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

PARTE AUTORA: MARIA ANATALIA DO NASCIMENTO ALVES, MARILIA ALVES DA SILVA, KATIA ALVES DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 4a VARA FEDERAL

PARTE RE: ELISABETH MARIA DOS SANTOS LIMA, HOSANA SANTOS RIBEIRO DE ALMEIDA, ANTONIO FERREIRA PASSOS, UNIÃO FEDERAL, OZANIL DE OLIVEIRA SANTOS, LAUREANA DE OLIVEIRA SANTOS, THERESINHA OLIVEIRA DOS SANTOS

CURADOR ESPECIAL: THAMYRES MENEZES FERNANDES

CURADOR ESPECIAL do(a) PARTE RE: THAMYRES MENEZES FERNANDES - SP437477

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ANDRE LUIS SIQUEIRA DE SOUZA - SP187228-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. TERRENO DE MARINHA. IMÓVEL EM REGIME DE AFORAMENTO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC PREENCHIDOS.I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de usucapião ordinária para declarar, em favor das autoras, o domínio útil de imóvel urbano situado no Município de Santos/SP, objeto de matrícula perante o 1o Oficial de Registro de Imóveis local, determinando o respectivo registro e a regularização perante a Secretaria do Patrimônio da União.

2. O imóvel encontra-se inserido em terreno de marinha, sob regime de aforamento, com domínio direto da União e domínio útil registrado em nome de particular já falecido. As autoras alegaram posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a dez anos, com fundamento em contrato de compromisso de permuta celebrado em 31/08/2004, além da realização de benfeitorias e pagamento de encargos incidentes sobre o bem.

3. A União Federal e os herdeiros do titular do domínio útil não opuseram resistência ao pedido. Não houve interposição de recurso voluntário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é juridicamente possível a usucapião do domínio útil de imóvel situado em terreno de marinha, mantido o domínio direto da União; e (ii) saber se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos da usucapião ordinária previstos no art. 1.242 do Código Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os terrenos de marinha constituem bens da União, nos termos do art. 20, VII, da CF/1988 e do art. 2o do Decreto-Lei no 9.760/1946, sendo insuscetíveis de usucapião quanto ao domínio direto, conforme arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da CF/1988, art. 102 do CC e Súmula 340 do STF.

6. É possível, contudo, a usucapião do domínio útil de bem público submetido ao regime de enfiteuse, quando já existente aforamento em favor de particular, pois há apenas substituição do enfiteuta, sem prejuízo ao domínio direto da União. Precedentes do STF e do STJ admitem essa hipótese.

7. No caso, o imóvel está regularmente cadastrado sob regime de aforamento, com domínio útil registrado em nome de particular. A ação foi proposta contra os titulares registrais e seus sucessores, preservando-se o domínio direto da União.

8. A modalidade aplicável é a usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242, caput, do CC/2002, cujo prazo é de dez anos. Não incide a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

9. A prova documental demonstra a existência de justo título, consubstanciado em contrato de compromisso de permuta celebrado em 31/08/2004, bem como o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por período superior a dez anos, evidenciado por pagamentos de água, energia elétrica e IPTU, sem oposição dos corréus.

10. Estão, portanto, preenchidos os requisitos legais da usucapião ordinária do domínio útil, impondo-se a manutenção da sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. É possível a usucapião do domínio útil de imóvel situado em terreno de marinha, quando previamente instituída enfiteuse em favor de particular, preservado o domínio direto da União; 2. Preenchidos os requisitos do art. 1.242 do Código Civil, é devida a declaração de usucapião ordinária do domínio útil”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 20, VII; CF/1988, art. 183, § 3o; CF/1988, art. 191, parágrafo único; CC, art. 102; CC, art. 1.242, caput; CC, art. 2.028; Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o; CPC, art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 218324 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/04/2010; STJ, REsp 575.572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/09/2005.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001794-35.2021.4.03.6104

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

PARTE AUTORA: MARIA ANATALIA DO NASCIMENTO ALVES, MARILIA ALVES DA SILVA, KATIA ALVES DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 4a VARA FEDERAL

CURADOR ESPECIAL do(a) PARTE RE: THAMYRES MENEZES FERNANDES - SP437477

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ANDRE LUIS SIQUEIRA DE SOUZA - SP187228-A

PARTE RE: ELISABETH MARIA DOS SANTOS LIMA, HOSANA SANTOS RIBEIRO DE ALMEIDA, ANTONIO FERREIRA PASSOS, UNIÃO FEDERAL, OZANIL DE OLIVEIRA SANTOS, LAUREANA DE OLIVEIRA SANTOS, THERESINHA OLIVEIRA DOS SANTOS

CURADOR ESPECIAL: THAMYRES MENEZES FERNANDES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pela 4a Vara Federal de Santos/SP que, em ação de usucapião ordinária, assim decidiu:

“(...)

Por fim, considerando que a União Federal, bem como os herdeiros daqueles em cujo nome encontra-se registrada a propriedade imóvel não opuseram resistência ao pedido, deixo de condená-los em custas e honorários advocatícios.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, para declarar, por sentença, em favor de MARIA ANATALIA DO NASCIMENTO ALVES, MARILIA ALVES DA SILVA e KATIA ALVES DA SILVA, a usucapião do domínio útil do imóvel urbano lote de terreno no 02 da Quadra 51 do Loteamento Jardim Rádio Clube, localizado na Rua José Alberto de Luca no 228, Município de Santos, Estado de São Paulo, objeto da matrícula 19.978 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, garantindo-lhe o registro e a regularização perante a Secretaria do Patrimônio da União (GRPU/SP).

Arbitro os honorários da Sra. Curadora Especial em R$ 362,00, nos termos do disposto na Resolução CJF 937/25.

Solicite-se o pagamento.

Diante da falta de resistência do ente federal e demais corréus, deixo de condená-los nas verbas sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao 1o Oficial de Registro de Imóveis de Santos, instruindo-o com cópia desta sentença, a qual servirá de título para transcrição na matrícula do imóvel, observadas as formalidades legais.

Fica ressalvado o direito de a União Federal, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, proceder às regularizações e cobranças pertinentes à transferência do domínio útil do imóvel objeto da presente sentença.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

(...)”

Sem recurso voluntário, subiram os autos a esta C. Corte unicamente por força da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Sem preliminares a enfrentar, passo, desde logo, ao reexame do mérito da causa.

Importa observar, inicialmente, que o instituto da usucapião consiste em um modo originário de aquisição da propriedade, que se perfaz pelo exercício da posse mansa e pacífica por um determinado intervalo de tempo definido em lei. Diferentemente do que ocorre com a aquisição derivada, em que são mantidos os atributos e gravames que recaem sobre o bem, na aquisição originária a propriedade é transmitida sem quaisquer limitações ou ônus existentes antes de sua declaração. A usucapião encontra fundamento na função social da propriedade, conferindo segurança jurídica para situações de fato, consolidadas na sociedade.

Atualmente, a usucapião comporta espécies distintas, conforme o tempo necessário para sua configuração e os requisitos exigidos em cada modalidade. Em síntese, encontram-se previstas em nosso ordenamento as seguintes espécies de usucapião: 1) Especial Individual, que poderá ser Rural (art. 191, da Constituição Federal e art. 1.239, do CC), ou Urbana, dividindo-se, esta última em Comum (art. 183, da Constituição Federal e art. 1.240, do CC) ou Familiar (art. 1.240-A, do CC); 2) Especial Coletivo (art. 10, da Lei no. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade); 3) Ordinário (art. 1.242, do CC); 4) Extraordinário (art. 1.238, CC).

Para que seja declarada a aquisição da propriedade pela usucapião, é necessário o atendimento a requisitos de três ordens: 1) pessoal (quem estará sujeito aos prazos da prescrição aquisitiva), ao que se aplicam os arts. 197 e 198, do CC, segundo os quais não corre a prescrição entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela, contra os incapazes, contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios, e contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.; 2) real (quais bens poderão ser usucapidos), merecendo destaque a previsão contida nos arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, da Constituição, e art. 102, do CC, que vedam a usucapião de bens públicos, além da Súmula 340, do STF, segundo a qual “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”; 3) formais (requisitos essencialmente vinculados à posse do bem).

No que concerne especificamente aos requisitos formais, existem três deles que são comuns a todas as modalidades de usucapião: 1) tempo, que pode variar conforme a modalidade de usucapião de que se trate; 2) posse mansa e pacífica, ou seja, sem os vícios da violência, clandestinidade, ou precariedade; 3) “animus domini”, correspondente à atuação do possuidor em relação ao bem, como se dono fosse. Outros requisitos são ainda exigidos para modalidades específicas, como o justo título e a boa-fé, para a usucapião ordinária; a posse para fins de moradia, na usucapião urbana (comum ou familiar), ou a posse para fins de trabalho, na usucapião rural.

No caso dos autos, MARIA ANATALIA DO NASCIMENTO ALVES, MARILIA ALVES DA SILVA e KATIA ALVES DA SILVA, qualificadas nos autos, propuseram a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO nos termos do artigo 1.238 do Código Civil e 941 e seguintes do Código de Processo Civil/1973, em face de THERESINHA OLIVEIRA DOS SANTOS, ELISABETH MARIA DOS SANTOS LIMA, HOSANA DE OLIVEIRA SANTOS, OZANIL DE OLIVEIRA SANTOS, LAUREANA DE OLIVEIRA SANTOS e ANTÔNIO FERRERIA PASSOS, pleiteando a declaração de domínio útil sobre o lote de terreno no 02 da Quadra 51 do Loteamento Jardim Rádio Clube, localizado na Rua José Alberto de Luca no 228, Município de Santos, Estado de São Paulo, alegando que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 (cinquenta) anos, sem qualquer oposição.

Narra a parte autora que referido imóvel foi adquirido juntamente com seu falecido marido João Alvez da Silva em 31/08/2004, por meio de contrato de compromisso de permuta com Antônio Ferreira Passos. Alega que o imóvel usucapiendo era de propriedade de Theresinha Oliveira dos Santos, viúva do Sr. Ozanil Egidio dos Santos. Desde a transação, as autoras passaram a residir no imóvel, nele fazendo benfeitorias para garantir a preservação e bom uso.

Relatam que o imóvel se insere em terreno acrescido de marinha (art. 20, VII, CF/88), em regime de aforamento, sendo que o seu domínio direto está atribuído à UNIÃO e seu domínio útil registrado em nome de OZANIL EGÍDIO DOS SANTOS, conforme consta na anexa certidão emitida pelo SPU.

Do exame dos autos percebe-se não haver dúvidas de que o imóvel pretendido está inserido em terreno de marinha, cadastrado sob regime de aforamento em nome de Ozanil Egidio dos Santos (ID 47132911).

Os terrenos de marinha são definidos pelo art. 2o do Decreto-Lei no 9.760/1946, assim redigido:

Art. 2o São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831:

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés;

b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés.

Trata-se, portanto, das áreas banhadas pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, que se estendam à distância de 33 metros para a terra, contados a partir da linha do preamar médio de 1831. Os terrenos de marinha são bens da União, por expressa determinação constitucional (art. 20, VII, da CF), o que se justifica por razões de defesa e segurança nacional. O uso dos terrenos de marinha pelos particulares, quando admitido, faz-se pelo regime da enfiteuse, no qual a União (senhorio direto) transfere o domínio útil ao particular (enfiteuta), mediante o pagamento anual de uma importância denominada foro, bem como do pagamento do laudêmio, sempre que houver a transferência onerosa do domínio útil ou a cessão de direitos por ato inter vivos.

A demarcação dos terrenos de marinha, por sua vez, é atribuição da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), observando-se o procedimento descrito nos arts. 9o a 14 do Decreto-Lei no 9.760/1946, com a notificação pessoal de todos os interessados identificados, devendo ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto, é juridicamente possível a aquisição, pela via da usucapião, do domínio útil de bem público foreiro inserido em terreno de marinha, desde que sobre ele já exista enfiteuse em favor do particular à época da transferência. Isso é assim, pois nesta circunstância existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, o que não traz qualquer prejuízo ao Estado. Nessa linha pacífico entendimento da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO (TERRENO DE MARINHA). VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual se pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que os bens públicos não se adquirem por usucapião. Precedente: RE 82.106, RTJ 87/505. Agravo a que se nega provimento.

(STF, RE 218324 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-04 PP-01228 RT v. 99, n. 899, 2010, p. 103-105)

Civil e processo civil. Recurso especial. Usucapião. Domínio público. Enfiteuse. - É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado.

Recurso especial não conhecido.

(STJ, REsp n. 575.572/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2005, DJ de 6/2/2006, p. 276.)

É importante registrar, neste ponto, que a União Federal não opôs resistência ao pedido de usucapião sobre o domínio útil do imóvel, haja vista a existência de aforamento prévio, o mesmo acontecendo com os herdeiros daquele em cujo nome se encontra registrado o domínio útil do imóvel.

Passo, assim, ao exame dos requisitos da prescrição aquisitiva.

No caso dos autos, tal como já consignado acima, o imóvel usucapiendo encontra-se em regime de aforamento, de forma que é cabível a presente ação de usucapião do domínio útil dirigida contra o particular em nome de quem está cadastrado o imóvel, preservando-se o domínio direto da União.

O dispositivo aplicável à modalidade de usucapião discutida é o art. 1.242 do CC/2002, que embora mantenha a conformação dada ao instituto pelo art. 551 do CC/1916, optou por uniformizar o prazo para aquisição da propriedade em dez anos, seja entre presentes ou entre ausentes. O prazo é reduzido para cinco anos se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico (art. 1.242, parágrafo único, do CC/2002).

De outro lado, uma vez que no caso concreto não se cogita de usucapião entre ausentes, o prazo a ser observado é mesmo aquele de dez anos, previsto tanto no art. 551 do CC/1916 quanto no art. 1.242, caput, do CC/2002, de forma que não encontra aplicação a regra de transição estabelecida pelo art. 2.028 do CC/2002.

No caso sob exame, além de não haver qualquer oposição à pretensão aquisitiva, a prova documental demonstra que a cadeia sucessória revela que a unidade estava registrada em nome de Ozanil Egydo dos Santos e sua esposa Theresinha Oliveira dos Santos, conforme R4 da Matrícula 49.978 (ID 47132911, fls. 12). Diante do falecimento do Sr. Ozanil, coube à viúva meeira a metade ideal do imóvel e a outra metade aos filhos Elizabeth maria dos Santos Lima, Hozana de Oliveira Santos, Ozanil de Oliveira Santos e Laureana de Oliveira Santos.

O Contrato de Compromisso de Permuta (ID 47132911, fls. 10/11) demonstra que JOÃO ALVES DA SILVA e sua mulher MARIA ANATALIA DO NASCIMENTO (genitores das coautoras Marília Alves da Silva e Katia Alves da Silva) adquiriram o imóvel de Antonio Ferreira Passos em 31/08/2004. Registra-se que, do referido documento, Ozanil de Oliveira Santos e Laureana de Oliveira Santos firmaram o contrato na condição de testemunhas.

A prova documental demonstra, ainda, que o falecido marido da autora tomou posse do imóvel ao menos em 09/2005, quando efetuou primeiro pagamento de água e esgoto perante a SABESP (ID 47132911, fls. 18). Verifica-se, ainda, o pagamento de energia elétrica e de IPTU.

Restam preenchidos, portanto, os requisitos da usucapião ordinária, visto que a prova documental demonstra o exercício da posse mansa e pacífica pelos autores, sem interrupção ou oposição, por período superior a 10 anos, como se donos fossem (“animus domini”), bem como a existência de justo título e boa-fé, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. TERRENO DE MARINHA. IMÓVEL EM REGIME DE AFORAMENTO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC PREENCHIDOS.I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de usucapião ordinária para declarar, em favor das autoras, o domínio útil de imóvel urbano situado no Município de Santos/SP, objeto de matrícula perante o 1o Oficial de Registro de Imóveis local, determinando o respectivo registro e a regularização perante a Secretaria do Patrimônio da União.

2. O imóvel encontra-se inserido em terreno de marinha, sob regime de aforamento, com domínio direto da União e domínio útil registrado em nome de particular já falecido. As autoras alegaram posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a dez anos, com fundamento em contrato de compromisso de permuta celebrado em 31/08/2004, além da realização de benfeitorias e pagamento de encargos incidentes sobre o bem.

3. A União Federal e os herdeiros do titular do domínio útil não opuseram resistência ao pedido. Não houve interposição de recurso voluntário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é juridicamente possível a usucapião do domínio útil de imóvel situado em terreno de marinha, mantido o domínio direto da União; e (ii) saber se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos da usucapião ordinária previstos no art. 1.242 do Código Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os terrenos de marinha constituem bens da União, nos termos do art. 20, VII, da CF/1988 e do art. 2o do Decreto-Lei no 9.760/1946, sendo insuscetíveis de usucapião quanto ao domínio direto, conforme arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da CF/1988, art. 102 do CC e Súmula 340 do STF.

6. É possível, contudo, a usucapião do domínio útil de bem público submetido ao regime de enfiteuse, quando já existente aforamento em favor de particular, pois há apenas substituição do enfiteuta, sem prejuízo ao domínio direto da União. Precedentes do STF e do STJ admitem essa hipótese.

7. No caso, o imóvel está regularmente cadastrado sob regime de aforamento, com domínio útil registrado em nome de particular. A ação foi proposta contra os titulares registrais e seus sucessores, preservando-se o domínio direto da União.

8. A modalidade aplicável é a usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242, caput, do CC/2002, cujo prazo é de dez anos. Não incide a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

9. A prova documental demonstra a existência de justo título, consubstanciado em contrato de compromisso de permuta celebrado em 31/08/2004, bem como o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por período superior a dez anos, evidenciado por pagamentos de água, energia elétrica e IPTU, sem oposição dos corréus.

10. Estão, portanto, preenchidos os requisitos legais da usucapião ordinária do domínio útil, impondo-se a manutenção da sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. É possível a usucapião do domínio útil de imóvel situado em terreno de marinha, quando previamente instituída enfiteuse em favor de particular, preservado o domínio direto da União; 2. Preenchidos os requisitos do art. 1.242 do Código Civil, é devida a declaração de usucapião ordinária do domínio útil”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 20, VII; CF/1988, art. 183, § 3o; CF/1988, art. 191, parágrafo único; CC, art. 102; CC, art. 1.242, caput; CC, art. 2.028; Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o; CPC, art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 218324 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/04/2010; STJ, REsp 575.572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/09/2005.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão